Tribunal: TJMT
Processo: 1014297-07.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014297-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), MARCIO ROSINA - CPF: 715.183.631-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOAO PAULO KLEME DOS SANTOS - CPF: 051.240.511-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM DADOS DO INFOJUD. AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. TEMA 1.178 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que consulta ao sistema INFOJUD revelou patrimônio e movimentação financeira incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica. O recorrente sustenta nulidade da decisão por ausência de contraditório quanto aos dados obtidos no INFOJUD, bem como afirma ter demonstrado insuficiência financeira mediante extratos bancários, registros de restrições creditícias e elevado endividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válido o indeferimento da gratuidade da justiça com fundamento exclusivo em informações extraídas do sistema INFOJUD, sem análise concreta do conjunto probatório apresentado pela parte; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação prévia para manifestação acerca dos dados obtidos pelo INFOJUD viola o contraditório e o art. 99, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema Repetitivo n.º 1.178 do STJ veda o indeferimento imediato da gratuidade da justiça com base exclusivamente em critérios objetivos, exigindo análise concreta da situação econômica da parte requerente.

4. A mera titularidade de patrimônio ou existência de movimentação financeira não se confunde com disponibilidade imediata de recursos, sendo necessária a aferição da efetiva liquidez e do grau de endividamento da parte.

5. O art. 99, §2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência antes do indeferimento do benefício, mediante indicação precisa dos elementos que afastariam a presunção de veracidade da declaração apresentada.

6. A utilização de dados obtidos no INFOJUD sem prévia disponibilização à parte impede impugnação específica e viola o contraditório substancial e o princípio da não surpresa previstos nos arts. 5º, LV, da CF/1988 e 10 do CPC.

7. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram saldo devedor contínuo, utilização reiterada de crédito bancário e ausência de liquidez financeira, evidenciando incapacidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo da subsistência.

8. As múltiplas restrições creditícias e o elevado volume de endividamento comprovam comprometimento substancial da capacidade econômica e ausência de acesso regular ao crédito.

9. O elevado valor das custas processuais, considerado em conjunto com a situação financeira demonstrada, evidencia desproporcionalidade da exigência imposta e risco de inviabilização do acesso à justiça.

10. A existência de decisão concessiva da gratuidade em processo conexo envolvendo as mesmas partes e contexto econômico semelhante reforça a necessidade de preservação da coerência, estabilidade e isonomia das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. O indeferimento da gratuidade da justiça não pode se fundamentar exclusivamente em dados objetivos extraídos do INFOJUD sem análise concreta da situação econômica da parte. 2. A utilização de elementos supervenientes obtidos por meio do INFOJUD exige prévia intimação da parte para manifestação específica, sob pena de violação ao contraditório. 3. A existência de patrimônio imobilizado não afasta, por si só, a hipossuficiência econômica quando demonstrada ausência de liquidez e elevado endividamento. 4. A comprovação de saldo bancário negativo, restrições creditícias e incapacidade de arcar com custas elevadas autoriza a concessão da gratuidade da justiça
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX. CPC, arts. 10, 11, 98, 99, §§2º e 3º, 100, 290 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.178, REsp n.º 1.988.686/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.09.2025, publ. 18.03.2026. TJMT, AI n.º 1034385-03.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 16.12.2025. TJMT, AI n.º 1039976-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, DJe 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
MARCIO ROSINA
contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos
Embargos à Execução
n.º 1016926-62.2025.8.11.0040, ajuizados em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Narra o agravante que opôs embargos à execução lastreados em cédulas de crédito bancário vinculadas ao financiamento de atividade rural, oportunidade em que requereu a concessão da justiça gratuita, instruindo o pedido com documentação destinada a comprovar sua alegada incapacidade financeira.

Sustenta que, em atendimento à determinação judicial, promoveu a emenda da inicial, juntando extratos bancários, registros de restrições creditícias e outros documentos que evidenciariam elevado endividamento, ausência de liquidez e comprometimento de sua capacidade econômica.

Alega que, não obstante o conjunto probatório apresentado, o juízo de origem indeferiu o benefício sob o fundamento de que informações obtidas por meio do sistema INFOJUD indicariam a existência de patrimônio e movimentação financeira compatíveis com capacidade contributiva, concluindo pelo afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sem, contudo, analisar de forma concreta os documentos acostados aos autos.

Sustenta a nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que os dados extraídos do INFOJUD não foram disponibilizados nos autos, impedindo sua impugnação específica, bem como por ausência de fundamentação adequada. Aduz, ainda, que a mera titularidade de bens não se confunde com disponibilidade financeira imediata, sendo indevida a conclusão de capacidade econômica sem análise do contexto global de sua situação financeira.

Afirma que os documentos juntados demonstram quadro de insuficiência de liquidez, com manutenção de saldos negativos, inexistência de fluxo financeiro relevante, multiplicidade de execuções judiciais e restrições de crédito, circunstâncias que inviabilizariam o custeio das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Destaca, ainda, que a exigência de recolhimento de custas processuais implicaria risco concreto de cancelamento da distribuição dos embargos à execução, obstando o exercício do direito de defesa.

Argumenta, por fim, que já houve reconhecimento de sua hipossuficiência econômica em processo conexo, envolvendo as mesmas partes e situação fática semelhante, invocando a necessidade de coerência das decisões judiciais.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para afastar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e impedir o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, e, no mérito, o provimento do recurso para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (Id. 363687894),
BANCO DO BRASIL S.A.
, pugnou pelo total desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a ausência de hipossuficiência do agravante, porquanto a consulta ao INFOJUD teria revelado patrimônio significativo, incluindo propriedade rural, e movimentação financeira compatível com capacidade contributiva, elementos suficientes a afastar a presunção relativa do art. 99, §3º, do CPC, não bastando a mera alegação de endividamento ou restrições creditícias para caracterizar a vulnerabilidade econômica exigida pelo art. 98 do CPC.

Sustenta que a decisão agravada está suficientemente fundamentada, observando os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 11 do CPC, assegurado ao agravante a oportunidade de manifestação e ainda facultado o parcelamento das custas, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Além disso, sustenta a ausência dos requisitos legais para manutenção do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, uma vez que o risco de cancelamento da distribuição decorreria da própria inércia do agravante no recolhimento das custas.

Ao final, requereu o desprovimento integral do agravo, a revogação do efeito suspensivo e, subsidiariamente, a determinação de recolhimento parcelado das custas, na forma do art. 98, §6º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A controvérsia que ora se submete ao crivo desta Colenda Câmara tem origem em
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
MARCIO ROSINA
, lastreada em cédulas de crédito bancário de números 40/03887-4, 40/03983-8 e 40/04018-6, emitidas para financiamento de estocagem de soja referente à safra 2023/2024, cujo valor da causa alcança o expressivo montante de R$ 6.038.621,05 (seis milhões, trinta e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e cinco centavos), conforme registrado nos autos de origem n.º 1013429-40.2025.8.11.0040.

Em resposta à execução, o ora agravante
MARCIO ROSINA
opôs Embargos à Execução (autos n.º 1016926-62.2025.8.11.0040), oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, instruindo o requerimento com documentação destinada a demonstrar sua alegada incapacidade financeira.

Em atendimento à determinação judicial de emenda à inicial, o embargante juntou extratos bancários (Id. 357828878), registros de restrições creditícias (Id. 357828879) e outros documentos que, segundo sustenta, evidenciariam elevado endividamento, ausência de liquidez e comprometimento de sua capacidade econômica.

Ao apreciar o pedido, o Juízo de origem procedeu à consulta ao sistema INFOJUD e, com base nos dados ali obtidos, indeferiu o benefício. A decisão agravada assim fundamentou o indeferimento, em trecho que merece transcrição literal:

“[...]
Trata-se de pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo embargante nos presentes embargos à execução.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que ‘a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça’.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos probatórios em sentido contrário, conforme dispõe o art. 99, §3º, do CPC.

No caso em análise, foi realizada consulta ao sistema INFOJUD, a qual revelou que o embargante possui: bens móveis; bens imóveis, dentre eles propriedade rural, além, de movimentação financeira compatível com capacidade contributiva. Tais elementos demonstram, de forma objetiva, que o requerente possui patrimônio e recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais e despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Assim, restou afastada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. INTIME-SE o embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição dos embargos, nos termos do art. 290 do CPC
.

Faculta-se ao embargante a possibilidade de parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, devendo manifestar interesse no prazo acima estabelecido
[...]” (Pje Primeira Instância, Id. 225700402).

Com efeito, a questão jurídica central deste recurso — a validade do indeferimento da gratuidade da justiça com fundamento exclusivo em dados extraídos do sistema INFOJUD, sem análise concreta do conjunto probatório apresentado pelo requerente encontra resposta definitiva e vinculante no Tema Repetitivo n.º 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, fixado pela Corte Especial no julgamento do REsp n.º 1.988.686/RJ, cujas teses repetitivas assim dispõem:

"
i)
É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural
. ii)
Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC
. iii)
Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade
." (STJ, Corte Especial, REsp n.º 1.988.686/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, julgado em 17/09/2025, publicado em 18/03/2026)

A aplicação desse precedente vinculante ao caso concreto é imediata e inafastável. A decisão agravada, ao concluir que os dados do INFOJUD "demonstram, de forma objetiva" a capacidade contributiva do embargante, adotou exatamente o raciocínio que o Tema 1.178 proíbe: a utilização de parâmetro objetivo — a existência de patrimônio e movimentação financeira — como fundamento suficiente e imediato para o indeferimento do benefício, sem qualquer análise da efetiva disponibilidade financeira do requerente, de seu nível de endividamento, de sua liquidez real ou das demais circunstâncias do caso concreto.

Como bem assentou o Ministro Relator em trecho do voto condutor do precedente qualificado, "
não é possível que o exame da condição de vulnerabilidade econômica prenda-se a um único parâmetro ou critério objetivo, a exemplo do rendimento da parte requerente, devendo ser consideradas e ponderadas as demais circunstâncias e particularidades existentes no caso concreto
".

A mesma lógica se aplica, com ainda maior razão, à mera titularidade de patrimônio imobilizado, que não se confunde com disponibilidade financeira imediata — distinção que não foi considerada na decisão agravada.

Do mesmo modo, a ausência de nova intimação prévia ao indeferimento demonstra contrariedade à tese fixada no Tema 1.178. O art. 99, § 2º, do CPC é expresso ao determinar que o magistrado: “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo
, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”
.

A tese ii) do Tema 1.178 reforça esse imperativo procedimental ao estabelecer que o juiz deve
"indicar de modo preciso as razões que justificam tal afastamento"
antes de exigir a comprovação. É certo que o Juízo de origem oportunizou ao agravante a emenda da inicial para que comprovasse a alegada hipossuficiência, tendo o embargante, em atendimento a essa determinação, juntado extratos bancários, registros de restrições creditícias e demais documentos que compõem o conjunto probatório dos autos.

No entanto, após a realização da pesquisa no sistema INFOJUD — cujos dados, ressalte-se, sequer foram disponibilizados nos autos para que o agravante pudesse conhecê-los e impugná-los especificamente —, o Juízo não renovou a oportunidade de manifestação antes de proferir o indeferimento.

Essa omissão é juridicamente relevante, pois os elementos obtidos pelo INFOJUD constituíram fundamento novo e superveniente à emenda já apresentada, de modo que a parte não teve a chance de se contrapor, de forma direcionada e específica, às razões que efetivamente motivaram o indeferimento. Essa omissão procedimental, por si só, compromete a validade da decisão agravada, porquanto viola o princípio da não surpresa consagrado no art. 10 do CPC e a garantia do contraditório substancial assegurada pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Superados os vícios formais, que já seriam suficientes para a reforma da decisão, o exame do conjunto probatório efetivamente produzido nos autos conduz à conclusão de que o agravante logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, a sua situação de insuficiência de recursos.

Deveras, os extratos bancários juntados aos autos (id. 357828878) revelam quadro de inequívoca iliquidez: a conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil (Agência 5980-3, Conta 7853-0) apresentou saldo devedor contínuo e crescente ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, atingindo o montante negativo de - R$ 207.267,21 em dezembro de 2025, com posterior transferência para prejuízo de valores expressivos (- R$ 80.544,67 e - R$ 139.869,88), encerrando o período com saldo zerado após a absorção das perdas pela instituição financeira.

A conta mantida junto ao Sicredi (Cooperativa 0810, Conta 44307-7) igualmente apresentou saldo devedor persistente, com incidência reiterada de juros de cheque especial inadimplente, juros de adiantamento de crédito e encargos de IOF, evidenciando a ausência de recursos disponíveis para o cumprimento de obrigações correntes.

Esse quadro não retrata mera dificuldade momentânea, mas sim insolvência operacional estrutural, incompatível com qualquer presunção de capacidade contributiva.

A esse cenário de iliquidez bancária acrescenta-se o robusto conjunto de restrições creditícias registradas em desfavor do agravante. A consulta ao SPC/Serasa realizada em 21/01/2026 (id. 357828879) registrou a existência de 9 (nove) restrições creditícias, sendo 6 (seis) delas em favor do próprio
BANCO DO BRASIL S.A
., com valores que somam mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), incluindo os contratos objeto da execução originária.

A multiplicidade de restrições e o volume do endividamento demonstram que o agravante não possui acesso ao mercado formal de crédito, o que agrava a situação de iliquidez já evidenciada pelos extratos bancários e torna ainda mais evidente a impossibilidade de arcar com despesas processuais sem comprometimento da própria subsistência.

Nesse contexto, a simulação de custas processuais juntada aos autos (id. 357828880) demonstra que, considerando os 3 (três) processos de embargos à execução em que o agravante figura no polo passivo em face do Banco do Brasil, o montante total de custas processuais alcança R$ 208.656,55 (duzentos e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), valor absolutamente incompatível com a situação financeira demonstrada nos autos e que, por si só, evidencia a desproporcionalidade da exigência imposta pela decisão agravada.

Reforça ainda mais a conclusão pelo provimento do recurso a existência de processo conexo envolvendo as mesmas partes e situação fática substancialmente idêntica. Nos autos n.º 1019011-21.2025.8.11.0040, em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, MARCIO ROSINA opôs embargos à execução em face do BANCO DO BRASIL S.A., referentes à execução n.º 1013715-18.2025.8.11.0040, cujo valor da causa é de R$ 4.542.098,39 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, noventa e oito reais e trinta e nove centavos).

Naqueles autos, por decisão de 09/03/2026 (id. 225728479, execução n.º 1013715-18.2025.8.11.0040), o MM. Juiz de Direito deferiu os benefícios da gratuidade judiciária ao agravante, com fundamento no art. 99, § 3º, do CPC. A coexistência de decisões diametralmente opostas, proferidas em processos que envolvem as mesmas partes, a mesma relação jurídica de base e o mesmo contexto fático-econômico do devedor, revela, por si só, a inconsistência da decisão agravada, o que não coaduna com os valores de coerência, estabilidade e isonomia que devem presidir a atividade jurisdicional.

A jurisprudência desta Egrégia Câmara e deste Tribunal de Justiça tem se orientado no mesmo sentido, reconhecendo que a hipossuficiência econômica deve ser aferida à luz da efetiva capacidade financeira da parte, e não de elementos patrimoniais isolados e descontextualizados:

“
Tese de julgamento: “1.
A ausência de liquidez imediata, demonstrada por bloqueios judiciais, endividamento elevado e insolvência operacional, justifica a concessão da gratuidade da justiça, ainda que haja patrimônio imobilizado. 2. A hipossuficiência econômica deve ser aferida à luz do momento atual e pode ser revista em caso de alteração da condição financeira da parte
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 100.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178; TJMT, AI nº 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Serly Marcondes Alves, j. 30.10.2024
”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1034385-03.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, Dje 16/12/2025).

“
Tese de julgamento: ‘
1. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a efetiva capacidade financeira da parte
. 2.A existência de veículos de baixo valor, especialmente quando utilizados como instrumento de trabalho, não é suficiente para infirmar a condição de hipossuficiência. 3.
A negativa de justiça gratuita exige prévia intimação da parte para complementação de provas, conforme determina o art. 99, §2º, do CPC
. 5. A escolha do rito ordinário em lugar do Juizado Especial não pode ser considerada fundamento legítimo para indeferimento da gratuidade, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça.’

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º. CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.178. TJMT, AgInt n. 1036627-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26.11.2025, DJE 02.12.2025; TJMT, Ap. Cív. n. 10106726620208110002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.10.2025
”. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1039976-43.2025.8.11.0000, relator Desembargador Ricardo Gomes de Almeida, Dje 11/02/2026).

Diante de todo o exposto, a decisão agravada não resiste ao confronto com o ordenamento jurídico vigente.

Ao indeferir de plano a gratuidade da justiça com fundamento exclusivo em dados objetivos extraídos do sistema INFOJUD, sem renovar a oportunidade de manifestação ao agravante e sem analisar o conjunto probatório apresentado nos autos — que demonstra, de forma inequívoca, a ausência de liquidez e o elevado endividamento do requerente —, a decisão recorrida contraria frontalmente as teses vinculantes do Tema 1.178 do STJ, viola o art. 99, § 2º, do CPC e afronta o direito fundamental de acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A esse quadro se soma o deferimento da gratuidade em processo conexo envolvendo as mesmas partes e idêntica situação fática, o que reforça a necessidade de reforma para preservação da coerência e da isonomia das decisões judiciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução n.º 1016926-62.2025.8.11.0040, e, em consequência,
deferir
ao agravante
MARCIO ROSINA
os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, tornando definitivo o efeito suspensivo anteriormente concedido.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026